Tribunal: TJPA
Processo: 0819597-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819597-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: M R M ANANIN COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA DIÁRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo determinação de restituição de veículo apreendido e multa por má-fé processual.

Na origem, Banco Itaucard S/A ajuizou ação de busca e apreensão, alegando inadimplemento das parcelas 5 e 6 do contrato de alienação fiduciária.

O juízo de primeira instância revogou a liminar de busca e apreensão, determinando a devolução imediata do bem, ao constatar que a parcela 5 já havia sido quitada antes da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

As questões em debate são: (i) a razoabilidade do prazo para devolução do bem; (ii) a validade da notificação extrajudicial e da constituição da mora; (iii) a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento; (iv) a aplicação da sanção por má-fé processual.

III. Razões de decidir

O prazo de 24 horas para devolução do veículo foi considerado adequado, dada a ilegalidade da apreensão e a essencialidade do bem para o agravado.

A constituição da mora foi considerada irregular, pois a parcela utilizada como fundamento para o vencimento antecipado do contrato já estava quitada antes da notificação e da distribuição da ação.

A multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao dobro do valor do contrato, foi mantida, por ser proporcional e suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial.

O exame da multa por má-fé processual não foi conhecido nesta instância, diante da ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que determinou a restituição do bem apreendido e a aplicação de sanção processual.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a constituição de mora baseada em parcela já quitada antes da notificação extrajudicial. 2. A revogação da liminar de busca e apreensão é medida cabível em casos de descumprimento da boa-fé objetiva pelo credor fiduciário. 3. A imposição de multa por descumprimento da ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos citados:
CPC, arts. 80, II, e 537; Decreto-Lei n.º 911/1969, § 2º, art. 2º.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - AC: 10013887620188260587; TJ-SP - AI: 20320062620238260000; TJ-SC - Apelação: 0300055-76.2017.8.24.0020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820086-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23872811.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A

em face da decisão monocrática de
ID 23872811
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
.

Na origem, o Banco Itaucard ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento das parcelas 5 e 6 do contrato de alienação fiduciária firmado com a agravada.

Diz que a notificação extrajudicial da mora foi anexada nos autos, sendo esta realizada por carta registrada.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Li o processo eletrônico.

BANCO ITAÚCARD S/A, qualificado, ingressou com pedido de busca e apreensão de veículo, sustentando que o réu M R M ANANIN COMERCIAL LTDA., também qualificado, firmara contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária e que, estaria o réu inadimplente desde a parcela com vencimento em 23 de novembro de 2023. Diante disso, sustenta que se houve operado o vencimento antecipado de toda a dívida, e requereu a busca e apreensão do veículo. Requereu a busca e apreensão, inclusive com medida liminar. Juntou documentos.

Tendo sido certificado que não haviam sido recolhidas as custas na distribuição, determinei que fosse à conta e, posteriormente, intimada a parte autora para recolhe-las e comprova-las nos autos.

Recolhidas as custas.

Deferi o pedido de busca e apreensão.

O mandado fora expedido.

Antes da notícia acerca do cumprimento do mandado, a parte ré veio aos autos por petição, ingressando no plantão judiciário, rogando a revogação do mandado de busca e apreensão, sustentando que não havia mora, porquanto já havia engendrado a negociação e pagamento extrajudicial, do débito alegado para sustentar o pedido no presente feito. Sustenta que na data da notificação, o réu já havia quitado a quinta parcela do financiamento (havia, por ocasião do ingresso da ação, as parcelas 5 e 6 inadimplentes. Uma vez paga a quinta parcela, e sem saber do ajuizamento da demanda, o réu buscou o mesmo escritório indicado na notificação, para realizar a negociação do débito em aberto, tendo realizado esta e recebido os boletos para o pagamento, tendo efetuado o pagamento em 24 de maio de 2024. A partir de tal, refere que a parte autora, em ato de má-fé, não informou ao juízo que havia realizado a negociação com o réu, e que havia recebido os valores. Uma vez que ao tempo da liminar, as parcelas que dariam lastro ao pedido estariam quitadas, faltaria condição da ação na demanda. Pediu a revogação da liminar. Juntou documentos.

No dia 9 de julho de 2024, o senhor Oficial de Justiça fez juntar aos autos a certidão de que na data de 5 de julho de 2024, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, entregando o veículo nas mão do indicado depositário, Sr. Edivaldo da Silva Nascimento.

No dia 5 de agosto de 2024, a parte ré fez juntar petição de contestação, one refere que, quando do ingresso da demanda, a parte ré já havia pago uma das duas parcelas suscitadas como inadimplidas, bem como estava negociando o pagamento da sexta e sétima parcelas. Sustentou que o autor age com má-fé, eis que de um lado negocia o recebimento da parcela que entende em atraso e, de outro cobra, inclusive, por parcela já recebida. Na mesma peça, comunicou o ajuizamento de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a busca e apreensão liminar. Referiu, ainda, que depositou em juízo o valor de trinta e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos, referente ao valor que estaria em atraso. Sustentou, ainda, que a negociação entabulada e em andamento descaracteriza a mora, retirando pressuposto para a busca e apreensão. Destaca que o banco réu deixou de informar ao juízo tanto o pagamento da parcela, quanto a negociação havida em andamento. Pediu em tutela de urgência, a restituição do bem. No mérito, a improcedência da aç ̃ão. Juntou documentos.

Vieram conclusos.

Relatei.

Decido acerca do pedido de tutela de urgência, promovido pela parte ré.

Estou por DEFERIR o pedido de tutela de urgência, REVOGANDO a liminar de busca e apreensão e determinando a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM apreendido, o que deve dar-se em até vinte e quatro horas, entregando o veículo no endereço da parte ré, sob pena de multa a ser executada mediante sistema eletrônico de bloqueio de valores e ativos, no valor de dez mil reais imediatos em caso de descumprimento, e mais multa diária de dois mil reais por dia, até o limite do dobro do valor do contrato, em favor da parte autora.

Ocorre que entendo que houve grave ato objetivo de má-fé processual, ao não ter a parte autora informado ao juízo, o adimplemento de parcela que já estava quitada quando do ingresso da demanda.

Observo que no ID 107557694, página 3, a parte autora informa que o réu teria deixado de efetuar o pagamento da parcela n. 5, com vencimento em 23 de novembro de 2023. Todavia, esta já havia sido paga em 22 de dezembro de 2023, ou seja, antes da notificação datada de 9 de janeiro de 2024 (data da entrega), antes de expedida a notificação, que fora datada de 27 de dezembro de 2023 (ID 107557702, página 1) e, mais grave, antes da distribuição do feito, em 23 de janeiro de 2024.

Ora, mais de um mês antes da distribuição do feito, a parcela que a parte autora alegou que estava em atraso, já havia sido quitada!

UM MÊS ANTES!

Data maxima venia, isso é, de forma objetiva e comprovada, a alteração da verdade dos fatos, na exata forma do artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.

Não se trata de poucos dias, em que se poderia até entender que possa ter sido o tempo de o pagamento ter sido feito e o banco repassado ao autor. (O que nem mesmo poderia ser aceito, eis que tudo se dá em processo eletrônico e instantâneo). Mas trata-se de MAIS DE TRINTA DIAS entre o pagamento efetivamente realizado e o ingresso da demanda.

Ainda que por algum desviaria se pudesse entender razoável o tempo, a boa fé OBJETIVA obrigaria o autor a informar ao juízo que a parcela referida na inicial e que sustentara o pedido, já fora quitada e estaria, o autor, em negociação com o réu.

Mas não o fazendo, optando pelo ato de voluntariamente induzir o Poder Judiciário em erro, trata-se de grave postura, que não se espera de quem vem ao Poder Judiciário socorrer-se.

Assim sendo, acolho o pedido de tutela de urgência para o fim de DETERMINAR a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM apreendido, o que deve dar-se em até vinte e quatro horas A PARTIR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DESTA DECISÃO POR MEIO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, entregando o veículo no endereço da parte ré, sob pena de multa a ser executada mediante sistema eletrônico de bloqueio de valores e ativos, no valor de dez mil reais imediatos em caso de descumprimento, e mais multa diária de dois mil reais por dia, até o limite do dobro do valor do contrato, em favor da parte autora.

RECONHEÇO, AINDA, A MÁ-FÉ PROCESSUAL da parte autora, por deliberadamente alterar a verdade dos fatos, postulando em juízo pagamento de parcela que já havia recebido.

Por tal, aplico multa no valor de dez por cento sobre o valor da causa, bem como fica o autor obrigado a indenizar aos danos que o réu venha a demonstrar por ter ficado sem o veículo desde a apreensão, até a efetiva restituição.

INTIME-SE a parta autora, para que cumpra esta decisão e, querendo ofereça réplica.

INTIME-SE a parte ré.

DECORRIDO prazo para réplica, VOLTEM CONCLUSOS.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente. (...)
23/10/2024

Em seguida, o Banco Itaucard recorre a esta instância, pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

Prazo exíguo para cumprimento da obrigação
:

O Banco alega que o prazo de 24 horas para devolução do bem é excessivamente curto e inviável, considerando a necessidade de tramitação interna para cumprimento da determinação judicial.

Pleiteia a dilatação do prazo para 30 dias, com base no princípio da razoabilidade.

Constituição válida da mora e vencimento antecipado do contrato
:

Afirma que a mora decorreu do vencimento das parcelas 5 e 6, conforme previsto no contrato, sendo devidamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada por carta registrada, em conformidade com o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao entender que o pagamento da parcela 4, realizado pelo agravado, teria quitado o débito. Argumenta que a parcela paga foi corretamente abatida na planilha apresentada na inicial, e que, no momento do ajuizamento, as parcelas 5 e 6 permaneciam em aberto, configurando o inadimplemento e justificando o vencimento antecipado de toda a dívida.

Multa aplicada por descumprimento da ordem
:

O Agravante afirma que a multa diária fixada no valor de R$ 2.000,00 (limitada ao dobro do contrato) é exorbitante e desproporcional à obrigação imposta.

Ressalta que as astreintes possuem natureza coercitiva e não devem se tornar instrumento de enriquecimento sem causa, devendo ser adequadas ao caso concreto.

Pleiteia a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua redução para um patamar razoável.

Má-fé processual
:

O Agravante refuta a aplicação de multa por má-fé processual, argumentando que não houve qualquer alteração da verdade dos fatos.

Alega que os documentos apresentados demonstram de forma clara o inadimplemento das parcelas e a regularidade da cobrança realizada.

Ao final, requer a
reforma da decisão agravada
, para:

Reconhecer a regularidade da mora e a validade da notificação extrajudicial apresentada.

Revogar a multa diária ou, subsidiariamente, reduzi-la para um valor compatível com o caso concreto.

o Excluir a multa aplicada por má-fé processual, dada a ausência de alteração da verdade dos fatos.

o A dilação do prazo para cumprimento da eventual devolução do bem, fixando-se o prazo de 30 dias.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 23872811
), que restou assim ementada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM. MULTA DIÁRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaúcard S/A contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão, revogou liminar concedida, determinou a restituição do veículo apreendido ao agravado no prazo de 24 horas e aplicou multa por má-fé processual à parte autora.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) a razoabilidade do prazo para devolução do bem;

(ii) a validade da notificação extrajudicial e da constituição da mora;

(iii) a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento;

(iv) a procedência da sanção por má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou que, à época do ajuizamento da ação, a parcela apontada como inadimplida já havia sido quitada antes da notificação extrajudicial, descaracterizando a mora e tornando irregular o pedido de busca e apreensão.

4. A restituição do bem foi determinada com urgência, dada a essencialidade do veículo às atividades do agravado e a ausência de justificativa válida para a manutenção da apreensão.

5. A multa diária de R$ 2.000,00 foi considerada proporcional e adequada, observando-se o limite do dobro do valor do contrato.

6. Quanto à má-fé processual, não se conhece devido a matéria não se enquadrar no rol do art. 1.015, do CPC e nem no Tema 988, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido. Mantida a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, determinou a restituição do bem apreendido e aplicou sanção por má-fé processual.

Tese de julgamento
:

"1. É inválida a constituição de mora baseada em parcela já quitada antes da notificação extrajudicial. 2. A revogação da liminar de busca e apreensão é medida cabível em casos de descumprimento da boa-fé objetiva pelo credor fiduciário. 3. A imposição de multa por descumprimento da ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos citados
:

CPC, arts. 80, II, e 537; Decreto-Lei n.º 911/1969, § 2º, art. 2º.

Jurisprudência relevante
:

TJ-SP - AC: 10013887620188260587; TJ-SP - AI: 20320062620238260000; TJ-SC - Apelação: 0300055-76.2017.8.24.0020.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID 24645898.

Em suas razões, alega a legitimidade da busca e apreensão, devendo ser mantida a liminar concedida.

Sustenta a validade da notificação e o vencimento antecipado do contrato. Requer a reforma da decisão com o provimento do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

1. Análise do prazo para cumprimento da obrigação de devolução do bem

O agravante pleiteia a dilação do prazo para devolução do veículo para 30 dias, sob o fundamento de que o prazo de 24 horas seria exíguo e inviável.

Entretanto, a decisão agravada, ao determinar a restituição do bem em 24 horas, considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de preservar os direitos do agravado, que demonstrou que o bem foi indevidamente apreendido, com fundamento em mora inexistente, já que as parcelas em atraso haviam sido quitadas antes do ajuizamento da demanda.

Conforme jurisprudência consolidada, o prazo para cumprimento de ordens judiciais deve ser proporcional ao contexto, mas, neste caso, a urgência decorre da evidente ilegalidade na apreensão ocorrida em 05 de julho de 2024, sendo o bem essencial para as atividades do agravado.

Finalmente, constato que a discussão sobre a dilação do prazo é desnecessária, uma vez que o bem já foi devolvido em 04 de janeiro (ID. 131758042), dos autos de origem.

Assim, não há razões para modificar o prazo estabelecido.

2. Validade da notificação extrajudicial e da constituição da mora

O agravante alega que a mora decorreu do inadimplemento das parcelas 5 e 6, devidamente comprovada por notificação extrajudicial, e que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar inexistente o inadimplemento.

Contudo, os elementos dos autos demonstram que, à época do ajuizamento da ação, a parcela 5 já havia sido quitada em 22 de dezembro de 2023, antes mesmo da notificação extrajudicial (datada de 9 de janeiro de 2024) e da distribuição da ação (23 de janeiro de 2024), o que torna a notificação irregular.

Cito julgados:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE APONTAVA O INADIMPLEMENTO DA PARCELA Nº 4. PRESTAÇÃO PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR PARA APROVEITAMENTO POR FATO POSTERIOR. CONDIÇÃO DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é condição da ação a demonstração pela instituição financeira da constituição em mora do devedor. Realizada tal providência, o devedor já toma ciência de que, caso não realizado o pagamento do débito extrajudicialmente, será ajuizada a medida judicial cabível. No caso em julgamento, é possível constatar que o banco realizou a notificação extrajudicial do réu em razão do atraso no pagamento da parcela vencida em 04/10/2017. E a notificação cumpriu o que se destinava, pois o devedor realizou o pagamento das parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação. Entretanto, posteriormente, outra parcela não foi paga, mas o banco não realizou nova notificação extrajudicial do devedor. Aproveitou-se da anteriormente realizada, o que é irregular. Desse modo, com a irregularidade da constituição em mora do devedor, a condição da ação não foi cumprida, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

(TJ-SP - AC: 10013887620188260587 SP 1001388-76.2018.8.26.0587, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2019)

Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça deferida ao Agravante. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial referente a parcela paga do financiamento. Irregularidade da constituição em mora. Revogação da liminar de busca e apreensão. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20320062620238260000 Bauru, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 22/06/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DA CAUSA DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DOCUMENTOS NOS AUTOS A COMPROVAR QUE, NO ATO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CONTRATO ESTAVA QUITADO. INEXISTÊNCIA DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NA RESTRIÇÃO EM SEU SISTEMA INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA CASOS ANÁLOGOS (R$ 15.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300055-76.2017.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 0300055-76.2017.8.24.0020, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 29/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Além disso, a parte ré comprovou que estava em negociação com o banco para quitar as parcelas restantes.

Portanto, é evidente que não havia mora que justificasse o vencimento antecipado do contrato e, consequentemente, a busca e apreensão do veículo.

Logo, correta a decisão agravada ao reconhecer a inexistência da mora e revogar a liminar de busca e apreensão.

3. Multa diária por descumprimento da ordem judicial

O agravante questiona o valor da multa diária de R$ 2.000,00, alegando que seria exorbitante e desproporcional.

Já quanto à insurgência da recorrente acerca da multa fixada pelo Juízo
a quo
, vejo que merecem parcial acolhimento os seus argumentos.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Desse modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto, a parte final do artigo 500 e o artigo 537, do CPC, estabelecem que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)

As obrigações a que se vinculam as multas se referem à abstenção de a Agravante remover o veículo em comento da cidade de Parauapebas/PA até o prazo final para purgação da mora.

No tocante ao
quantum
arbitrado, verifico que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pela Agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Ademais, a multa está limitada ao dobro do valor do contrato, o que evidencia a observância do princípio da proporcionalidade.

Assim, não há fundamento para a exclusão ou redução da multa diária.

D má-fé processual

Neste tópico, tenho que
não cabe o pronunciamento desta instância
, neste momento, devido a matéria não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015, do CPC e nem atender as exigências do Tema 988, do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Desta forma, ausência a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
a matéria não merece ser conhecida, neste momento.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025